Tribunal: STF
Processo: HC 216869
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ART. 28-A DO CPP. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CABIMENTO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR. CONCESSÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar proferido no recurso de apelação nº 7000629-27.2021.7.00.000 (e-doc. 4, p. 6).



    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado pelo Ministério Público Militar, em 13/02/2021, ante a alegada prática do crime do art. 290, caput, do Código Penal Militar (porte de droga em local sujeito à administração militar), fato ocorrido em 23/10/2020 (e-doc. 2, p. 1-2). A peça acusatória foi recebida em 19/02/2021 (e-doc. 2, p. 3). 



    3. Na sessão de julgamento colegiado, realizada em 10/08/2021, a defesa manifestou-se, preliminarmente, no sentido do cabimento da propositura de Acordo de Não Persecução Penal. O Conselho de Justiça da 1ª Auditoria da 1ª CJM rejeitou a preliminar e julgo procedente a acusação, condenando o paciente à pena de 1 ano de reclusão, no regime aberto, suspendendo-se a condenação pelo período de prova de 2 anos. 



    4. No julgamento da apelação, em 05/05/2022, o Superior Tribunal Militar rejeitou preliminar de nulidade articulada pela defesa, alusiva ao não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), e negou provimento ao recurso.  



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União sustenta ser cabível o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do art. 28-A do CPP. Argumenta que o paciente foi expulso dos quadros militares após o recebimento da denúncia. Aduz ser direito do cidadão civil que lhe seja ofertado, ou não, desde que justificadamente, no ANPP no âmbito da Justiça Militar da União. Argumenta que houve pedido expresso do Defensor Público Federal atuante no processo, antes do julgamento, para a remessa ao Ministério Público Militar visando a análise da possibilidade da benesse. Tece considerações a respeito da viabilidade de aplicação do instituto no âmbito da Justiça Militar.



     



    6. Busca seja determinado a remessa dos autos de origem ao Ministério Público Militar para que se manifeste, fundamentadamente, sobre o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal. 



    7. Consulta ao sítio eletrônico do STM revelou o trânsito em julgado do título condenatório em 02/08/2022 (processo nº 7000629-27.2021.7.00.0000 do Juízo Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM). 



    É o relatório. 



    Decido.



    8. A questão sob análise neste Habeas Corpus diz respeito, exclusivamente, ao cabimento do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. Assim, vale ressaltar, não se tem em jogo a aplicabilidade, no tempo, da norma que prevê o benefício, notadamente, o art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei nº 13.964, de 2019 (Pacote Anticrime), cuja entrada em vigor se deu em 23/01/2020, ou seja, em data anterior ao cometimento do delito pelo qual o paciente restou condenado (23/10/2020).



    9. Ademais, considero relevante destacar que a presente impetração foi protocolada perante o STF em 20/06/2022 (e-doc. 6), ou seja, em momento anterior ao trânsito em julgado do título condenatório, ocorrido em 02/08/2022.



     



    10. Com essas premissas estabelecidas, verifico que, no caso em questão, o Juízo da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, em consonância com a manifestação prévia do Ministério Público Militar, decidiu pela inaplicabilidade do instituto no âmbito da Justiça Militar (e-doc. 2, p. 20-21). Esse entendimento foi posteriormente confirmado pelo Superior Tribunal Militar, ao julgar a apelação interposta pela defesa, com a seguinte fundamentação: 



    “(...)



     2ª Preliminar da DPU - da aplicabilidade do artigo 28-A do CPP. Do direito subjetivo ao Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Violação aos Princípios Constitucionais da Isonomia, da Razoabilidade e do Devido Processo Legal. 



    A DPU requer a aplicação do artigo 28-A, do Código de Processo Penal (CPP) na Justiça Militar da União (JMU), a fim de que o órgão do MPM ofereça o ANPP ou apresente manifestação fundamentada quanto ao não atendimento dos requisitos previstos na Lei nº 13.964/2019. Não lhe assiste razão. 



    O ANPP foi instituído pela Lei n° 13.964/2019 (Pacote Anticrime), a qual inseriu o art. 28 - A na Legislação Processual comum: 



    Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente [...] 



    Trata-se de Acordo por meio do qual o réu confessa a prática do delito, aceitando a imposição imediata de sanções distintas das privativas de liberdade para não ser processado. 



    Segundo Renato Brasileiro Lima: 



    "(...) cuida-se de negócio jurídico de natureza extrajudicial, necessariamente homologado pelo juízo competente (...) celebrado entre o Ministério Público e o autor do fato delituoso - devidamente assistido por seu defensor -, que confessa formal e circunstanciadamente a prática do delito, sujeitando-se ao cumprimento de certas condições não privativas de liberdade, em troca do compromisso do Parquet de não perseguir judicialmente o caso penal extraído da investigação penal, leia-se, não oferecer denúncia, declarando-se a extinção da punibilidade caso a avença seja integralmente cumprida (...)" (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único - 8ª ed. rev. atual. - Salvador: Ed. JusPodivm, pg. 238). 



    O instituto mitiga a obrigatoriedade da Ação Penal, porquanto oferece às partes a possibilidade de transacionar acerca do oferecimento da denúncia. 



    No entanto, a Legislação Castrense, pautada no resguardo dos vetores basilares da Hierarquia e Disciplina, bem como na proteção da ultima ratio do Estado, inadmite, em regra, a disposição da Persecução Penal. 



    Isso porque a JMU tem características essenciais, das quais duas se destacam: a celeridade, mediante a existência de apenas duas Instâncias (CJM/STM), e a maior rigidez. 



    Esses impositivos justificam-se, decorrentes de os homens e as mulheres integrantes das Armas serem escravos da grandeza de servir. Torna-se imprescindível que haja sistema mais severo, em prol da manutenção da Hierarquia e da Disciplina. E quanto aos civis, como eventuais agentes de crimes militares definidos em lei, tal rigor serve para que considerem e respeitem as Forças Armadas que lhes garantem paz social, soberania, ordem e progresso. 



    Ademais, o objetivo da existência da JMU reside em, pedagogicamente, introjetar, nos civis e nos militares, o respeito, a preservação material e principiológica das Forças Armadas, educando-os para a sustentação dos fundamentos constitucionais indicadores da sua regularidade e permanência. 



    Seguindo esse entendimento, o Pacote Anticrime deixou de inserir o ANPP no CPPM. A omissão foi eloquente e demonstrou a escolha por inviabilizar o Acordo no Ordenamento Castrense. 



    A opção legislativa em afastar o Acordo do âmbito militar fica cristalina ao se comparar o art. 14-A do CPP com o art. 16-A do CPPM, ambos positivados pela Lei n° 13.964/2019. 



    Os dispositivos tratam do mesmo assunto e possuem redações parecidas, confirmando que o Pacote Anticrime, quando almejou estender os institutos da legislação comum à castrense, fê-lo de forma expressa. Entretanto, ao permanecer silente em relação à inserção do ANPP no Codex militar, restou evidente ser inaplicável nos Processo desta Justiça, prestigiando o Princípio da Especialidade. 



    Este Tribunal mantém esse entendimento: (...) 



    Outrossim, entende-se que a aplicação do ANPP, no âmbito da JMU, contraria a sua base "Principiológica" pelos seguintes aspectos, entre muitos outros: 



     - a ausência do ANPP no CPPM apenas exprime a cuidadosa preservação do Códex Castrense, inexistindo, portanto, qualquer omissão capaz de justificar a sua aplicação, na JMU, mediante a atração do art. 28-A do CPP; 



    - o legislador, ao prever o ANPP apenas no CPP, foi extremamente cauteloso, pois identificou a sua incompatibilidade em relação ao Sistema Castrense; 



    - o ANPP foi idealizado para a Justiça comum, na qual o autor e o ofendido, em regra, não convivem diuturnamente na mesma Organização Militar (OM); 



    - as eventuais ofensas aos Princípios constitucionais basilares da Hierarquia e da Disciplina somente são bem mensuradas pelo perspicaz conhecimento da "vida castrense", não podendo ser restabelecidos mediante a aplicação do inovador ANPP; 



     - a JMU, com especial previsão constitucional, foi estruturada para tutelar os serviços que as Forças Armadas prestam à sociedade e, para tanto, deve manter intactos os seus Princípios basilares; 



    - os Princípios basilares e os valores desta JMU foram preservados ao longo de nossa história institucional, patrimônio este consolidado que não pode ser perigosamente ameaçado por inovadores e controversos entendimentos jurídicos, os quais têm o potencial de alterar a consistência do seu propósito; 



    - a JMU tutela, também, a preservação do patrimônio material, imaterial e humano das Forças Armadas, as quais representam a presença do Estado quando empregadas na defesa da soberania ou em Operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO); 



    - nesse rumo, a JMU diferencia-se da Justiça comum, utilizando normas mais rígidas para cumprir o seu mister, na medida em que tutela a última ferramenta de defesa da sociedade; 



    - o exercício diferenciado da Jurisdição Militar tem sentido, pois, além de todas as ações penais militares serem públicas, foi edificada para, pedagogicamente, reprimir os crimes praticados por militares e civis, os quais ainda não perceberam a importância das Forças Armadas para a defesa de todo o patrimônio material, imaterial e humano do País; 



    - a aplicação do ANPP fragmentaria a atuação do STM, considerando-se que as infrações penais sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos representam grande percentual dos feitos submetidos à JMU; e 



    - o STM, em diversas outras ocasiões (PL e PEC), tem rechaçado propostas que descaracterizam a JMU, como o art. 366 do CPP, a Lei nº 9.099/95 e o Processo Restaurativo contido no PL nº 9.436/17, as quais desprezam os seus essenciais misteres constitucionais. 



    Assim, a aplicação do ANPP no âmbito da JMU não oferece resposta proporcional para fatos criminosos desferidos contra a ultima ratio do Estado. O referido Acordo guarda enorme potencial para desfigurar a especial moldura da JMU, a qual apenas terá eficácia plena quando todos os operadores do Direito identificarem a sua íntima e indelével ligação com a "Defesa Nacional". 



     Se o objetivo é afrouxar as normas penais militares, seja para os civis ou para os integrantes das Forças Armadas, haverá a fragilização dos pilares estruturais que sustentam a existência do Poder Armado: a Disciplina e a Hierarquia. Será um passo insensato que empurrará as tropas para a desobediência, transmudando-as em milícias, como se vê em algumas partes do mundo. O tratamento jurídico leniente repercute, em seu bojo, na desobrigação para com os austeros ritos de procedimento castrense. 



    Nessa base, torna-se evidente que o ANPP não encontra aplicabilidade na JMU, pois fere os seus princípios basilares. 



    Assim, não há qualquer ofensa ao Princípio da Isonomia mencionado nas Razões de Recurso, pois há critério de discríminen a favor de bem jurídico constitucionalmente protegido (art. 142 da CF/88 e o funcionamento diferenciado das Forças Armadas), aplicado mediante critério razoável, justo e objetivo. 



    O pleito da DPU de aplicação do ANPP nos presentes autos, por ser o réu ex-militar, deve ser rejeitado. 



    Ao tempo do crime, o réu era militar. Mesmo que fosse civil, não caberia o ANPP na JMU, pelas razões já abordadas acima. 



    O argumento da DPU de que a aplicabilidade do ANPP teria o mesmo efeito prático do sursis, com vantagem em celeridade para a razoável duração do processo, também não merece acolhimento. 



    À toda evidência, na primeira situação hipotética (ANPP) sequer há instauração do processo penal, pois o acordo visa evitar o oferecimento da Denúncia pelo Parquet. No sursis, o processo foi instruído e julgado, com a imposição de condenação e a com a suspensão da pena, mediante o atendimento de condições, inclusive revogáveis se não atendidas. 



    As situações processuais são absolutamente diversas, sendo descabida qualquer comparação a ponto de justificar celeridade para eventual aplicação do ANPP na JMU. 



    Por fim, conclui-se que o ANPP é incabível perante a JMU, tanto antes de iniciada a Ação Penal Militar quanto durante o processo, por sua demonstrada incompatibilidade com a Legislação Castrense. 



    Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada pela DPU de aplicabilidade do ANPP na JMU, por falta de amparo legal.” (e-doc. 4)



    11. Pois bem. O Código de Processo Penal, no art. 28-A, § 2º, ao estabelecer as exceções para a celebração do ANPP, não traz qualquer impedimento à aplicação do instituto no processo penal militar. Eis o teor do dispositivo: 



     “Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:



    (...) 



    § 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses:



    I - se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei; 



    II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas;



    III - ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo; e



    IV - nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor.”  



    12. Por outro lado, também sinalizando a inexistência de impedimento, o Código de Processo Penal Militar não estabelece qualquer regulamentação distinta ou restritiva em relação ao ANPP. Pelo contrário, o referido diploma legal dispõe, em seu art. 3º, que as lacunas devem ser supridas pela legislação processual comum:



    Art. 3º - Os casos omissos neste Código serão supridos: a) pela legislação de processo penal comum, quando aplicável ao caso concreto e sem prejuízo da índole do processo penal militar.



    13. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem se firmado no sentido de que a interpretação sistemática do art. 28-A, § 2º, do CPP e do art. 3º do CPPM permite a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. A esse respeito, destaca-se, a título exemplificativo, recente precedente da Segunda Turma da Corte, decidido por unanimidade de votos:



    HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28, §2º DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 



    1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. 



    2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM). 



    3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes. 



    4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 



    5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. 



    6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais.



    (HC nº 232.254/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29/04/2024, p. 08/05/2024)



    14. No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado: HC-AgR nº 221.238/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, j. 29/02/2024, p. 05/03/2024; e HC nº 232.564/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 19/09/2023, p. 21/09/2023. 



    15. É evidente que as peculiaridades do caso concreto podem, desde que devidamente justificadas, fundamentar a não propositura do acordo ou até mesmo sua rejeição pelo Poder Judiciário. No entanto, essa não foi a situação constatada nos autos. Tanto a sentença condenatória quanto o acórdão referente ao recurso de apelação, apesar das articulações da Defensoria Pública da União, não realizaram qualquer análise específica dos requisitos aplicáveis. A negativa de observância às normas do ANPP foi fundamentada exclusivamente no fato de o processo tramitar na Justiça Militar. À luz das premissas estabelecidas, evidencia-se a insubsistência dos argumentos apresentados.



    16. Ante o exposto, com fundamento no art. 192 do RISTF, concedo a ordem para determinar a remessa dos autos do processo de origem ao órgão do Ministério Público com atribuição, a fim de se manifestar, motivadamente, sobre a propositura, ou não, do acordo de não persecução penal, na forma do art. 28-A do CPP (processo nº 7000629-27.2021.7.00.0000 do Juízo Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM).



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator